Tribunal: TJDFT
Processo: 0001136-13.2017.8.07.0019
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO. PROVIMENTO.
1. Reduz-se a pena de suspensão do direito de dirigir veículo automotor, quando não guarda proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada.
2. Recurso conhecido e provido.